Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741833-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIR JOSE BOASKEVIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonir José Boaskevis contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 211256644 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0717186-32.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela antecipada de urgência, com o fim de determinar ao réu que proceda à efetivação de seu retorno imediato ao exercício das atividades como servidor efetivo na Administração Pública do Distrito Federal, por meio da reversão, cumulada com readaptação, inaudita altera parte, nos termos dos artigos 294 e seg., 300 e seg., do Código de Processo Civil, em cargo que seja compatível com as limitações que sofrera, conforme recomendação da psiquiatria que confirmou sua capacidade laborativa, com remuneração integral, como determina a lei; adoção de jornada de trabalho com 40 horas semanais na nova lotação; nova lotação seja efetivada em um dos 4 órgãos relacionados abaixo: Home office (preferencialmente em alguma área que envolva pesquisa científica e inovação no GDF); ou Universidade do Distrito Federal - UnDF; ou Fundo de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF; ou Secretaria de Economia do Distrito Federal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência, pois não existem elementos que revelam a probabilidade do direito postulado pelo autor. Com efeito, inexiste prova suficiente de que o autor está apto para o trabalho e/ou para qual tipo de trabalho na Administração Pública, prevalecendo a presunção de veracidade do ato administrativo que reconheceu sua incapacidade laboral para fins de aposentadoria. Note-se que a própria inicial descreve o longo período que o autor passou por diversos problemas de saúde mental, desde de 2009, culminando no diagnóstico de quadro depressivo (CID F33) e Síndrome de Personalidade Esquizoide (CID F60.1). Desta forma, será necessária dilação probatória, notadamente prova pericial, para aferir a capacidade laboral do autor, afetando, sobremaneira, o requisito do fumus boni iuris. Além disso, a medida postulada - retorno imediato ao exercício das atividades como servidor efetivo na Administração Pública do Distrito Federal, por meio da reversão, cumulada com readaptação - tem nítido caráter satisfativo, o que é vedado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64673329), narra ter sido diagnosticado com Transtorno de Personalidade Esquizoide (CID 10: F-60.1) e com Transtorno Afetivo Bipolar Não Especificado (CID-10: F-31.9). Relata ter se submetido, a contar de 2015, a tratamento com equipe multidisciplinar. Diz ter sido constatada sua recuperação, com algumas restrições, em meados de 2016. Alega que, após período de recuperação, em 29/8/2016, se submeteu a perícia realizada por junta médica do Governo do Distrito Federal, composta por uma psiquiatra e um médico. Esclarece ter a junta médica constatado a redução da sua capacidade laborativa, não sua invalidez total e permanente. Afirma ter sido aconselhado, na ocasião, seu encaminhamento à Comissão de Readaptação Funcional, o que ficou marcado para 13/06/2017. Assevera que referidas conclusões foram confirmadas por outros seis profissionais da psiquiatria e da psicologia. Diz que, em 10/1/2017, contrariando a orientação da junta médica anterior, foi realizado novo exame pericial por duas outras médicas do Governo do Distrito Federal, quando constatada sua incapacidade laboral total e permanente, o que ensejou deu causa a sua aposentação por invalidez com proventos parciais. Argumenta se enquadrar na hipótese prevista pelo art. 277 da Lei Complementar n. 840/2011, o qual preceitua que, aos servidores públicos distritais com redução da capacidade laboral, devem ser proporcionadas atividades laborais compatíveis às limitações sofridas. Sustenta ser cabível sua readaptação funcional. Brada corroborarem suas alegações os elementos de prova carreados aos autos. Atribui mácula por nulidade de pleno direito ao ato administrativo que o aposentou por invalidez. Indica a existência de vício de fundamentação porque não indicada a literatura psiquiátrica atualizada que amparou a mencionada decisão administrativa e inexistente motivo a justificá-la. Alega violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da ampla defesa administrativa, do contraditório administrativo, da dignidade humana, da isonomia material e da razoabilidade. Reputa violada a normativa constitucional e infraconstitucional que disciplina a aposentadoria por invalidez. Tece considerações acerca dos exames periciais realizados. Discorre sobre a alegada violação ao princípio da proporcionalidade. Enfatiza não prevalecerem as conclusões a que chegaram apenas duas médicas sobre as alcançadas por oito psiquiatras e psicólogos. Diz preenchidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Diante do exposto, e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sendo o recurso tempestivo, e estando o Agravante dispensado de depósito para sua interposição, requer, seja o presente Agravo conhecido para, reformando a decisão agravada, deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal de Urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando-se: 1. À parte ré que proceda à efetivação de seu retorno imediato ao exercício das atividades como servidor efetivo na Administração Pública do Distrito Federal, por meio da reversão, cumulada com readaptação, inaudita altera parte, nos termos dos artigos 294 e seg., 300 e seg., do Código de Processo Civil, em cargo que seja compatível com as limitações que sofrera, conforme recomendação da psiquiatria que confirmou sua capacidade laboral, com remuneração integral, como determina a lei. 2. Adoção de jornada de trabalho com 40 horas semanais na nova lotação. 3. Que sua nova lotação seja efetivada em um dos 4 órgãos relacionados abaixo: Home office (preferencialmente em alguma área que envolva pesquisa científica e inovação no GDF); ou Universidade do Distrito Federal - UnDF; ou Fundo de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF; ou Secretaria de Economia do Distrito Federal; 4. Que seja realizada perícia médica judicial com especialista(psiquiatra), nomeado assistente pericial, para fins de constatação de sua capacidade laboral. 5. Intimação do agravado para os fins do art. 1019, inciso II do Código de Processo Civil. 6. No mérito, o seu provimento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, ou, se for o caso, atendendo ao que foi no 1o item pleiteado. 7. Realização das comunicações necessárias ao juízo da causa. A demora na reversão e readaptação pretendidas, a falta de meios de subsistência, resultará no agravamento do dano já sofrido, e piora da condição do Agravante e de sua família.(ver 14.Doc.Remuneração e aluguel, p.1 e 3.). O agravamento do dano emerge do prejuízo em não perceber remuneração integral, verba de natureza eminentemente alimentar, o que reforça o cabimento da tutela provisória de urgência.14.Doc. Remuneração e aluguel, p.1 e 3. Demonstrados portanto, o Periculum in mora, o Fumus boni iuris, e a prova inequívoca, mister se faz a tutela antecipada de urgência com supedâneo nos arts. 294 e seg., e 300, § 2o e seg., do Código de Processo Civil. O conjunto probatório que instrui este agravo de Instrumento e a exordial é robusto. A necessidade de antecipação da tutela pretendida (reversão e readaptação com proventos integrais) é medida que se impõe. Preparo não recolhido, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O artigo 18 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 dispõe que a aposentadoria por invalidez só é cabível quando o segurado for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido. Nos termos do que dispõe o § 1o do referido dispositivo legal, os proventos da aposentadoria por invalidez devem ser calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. Pois bem. No caso concreto, o autor entende ilegal o ato administrativo que o aposentou por invalidez com proventos proporcionais. Argumenta não implicar incapacidade total e permanente para o trabalho a doença mental que o acomete, mas apenas redução de sua capacidade laboral. Requer, nesta sede, a antecipação da tutela em sede recursal para que seja determinada, de imediato, a reversão de sua aposentadoria e sua readaptação em cargo público compatível com as limitações que apresenta. Da análise dos autos do processo de referência, verifico que a avaliação de incapacidade laborativa por motivos psiquiátricos realizada por junta médica do Governo do Distrito Federal (Id 211213834, pp. 4 a 6, do processo de referência), concluiu, em 29/8/2016, pela concessão de licença médica ao autor, com reavaliação ao término. A licença compreendeu o período de 30/8/2016 a 10/1/2017. O agravante foi diagnosticado com as seguintes moléstias: Transtorno de Personalidade Esquizoide (CID 10: F-60.1) e Transtorno Afetivo Bipolar Não Especificado (CID-10: F-31.9). Na ocasião, consignaram os médicos que integraram a junta médica formada pelo ente distrital que, ao término da licença, o servidor deveria ser encaminhado à Comissão de Readaptação Funcional. De fato, os relatórios médicos/psicológicos elaborados por médicos e psicólogos assistentes do autor atestam a viabilidade de seu retorno ao serviço público, desde que em cargo com atribuições compatíveis às limitações decorrentes do seu quadro de saúde mental, notadamente no que concerne a dificuldade de interação com pessoas e contato com o público (Ids 211213834, pp. 10 a 13, do processo de referência). Ocorre que em procedimento de reavaliação feita, conforme orientara a Junta médica, após o término da licença médica, ao invés da possibilidade de readaptação funcional do servidor, atestou o laudo médico pericial n. 006/2017 – SUBSAÚDE/SEPLAG: “o servidor é portador de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação, decorrente de Personalidade esquizoide, CID 10: F-60.1; Transtorno afetivo bipolar não especificado”. (Id 211213837 do processo de referência). O parecer elaborado após nova avaliação das condições do autor, passado o período de licença médica a ele concedido, não encerra, em princípio, qualquer invalidade. Assim, inviável reconhecer a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. A insurgência manifestada contra a conclusão alcançada em reavaliação médica torna controvertida a alegada possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez, com readaptação funcional do servidor. Mister ampla dilação probatória, a ser desenvolvida no processo de origem, para ser aferida a real condição do recorrente na atualidade. Nesse contexto, prudente se afigura a decisão vergastada. Maior razoabilidade há em aguardar, como determinado pelo juízo de origem, mais ampla elucidação dos fatos em dilação probatória, até mesmo para eventual nova submissão do agravante a mais uma avaliação por junta médica. Enfim, evidenciado não está de plano, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, a existência do direito de que se afirma titular o agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pelo que, não comportando dilação probatória, não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal. Mister atenda a parte, em respeito ao devido processo legal, ao que determina o sistema normativo processual civil brasileiro: cumpre-lhe demonstrar em ambiente processual adequado, mediante amplo contraditório, o direito de que se afirma titular. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível afirmativo da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação pericial idônea, capaz de lastrear as alegações que aduziu nos autos principais, o que há de ser feito em fase de instrução do feito. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Não só. Acolher o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão. A questão há de ser decidida em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (grifos nossos) De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele não se tem por demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora